Tribunal: TJBA
Processo: 8000514-64.2020.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000514-64.2020.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANO SINFRONIO LOPES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

(TEMA 1
15
0). ADEQUAÇÃO À REPERCUSSÃO GERAL.

IRREGULARIDADE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA VINCULADA.
MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO PROVIDO.

1. R
etorn
o dos autos
em juízo de retratação, determinada pela 2.º Vice-Presidente desta Corte, por força do julgamento do Tema 1
15
0, que fixou a seguinte tese:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000514-64.2020.8.05.0173
, em que figuram como apelante LEONAIR PEREIRA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

sede de juízo de retratação,

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de
202
4

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13